Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR CURADOR. HERDEIRO CEDENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E DE AVALIAÇÃO DO BEM. NEGÓCIO POTENCIALMENTE DESVANTAJOSO. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. RETORNO DO QUINHÃO AO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Arrolamento comum proposto pelos quatro filhos do falecido, objetivando promover o inventário e a partilha dos bens por ele deixados.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação da cessão dos direitos hereditários realizada por curadora em nome do herdeiro incapaz, determinando a reintegração do referido quinhão ao monte partilhável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de homologação de cessão de direitos hereditários celebrada por curadora em nome de herdeiro incapaz, sem prévia autorização judicial e comprovação de vantagem ao curatelado.
III. Razões de decidir
4. A cessão de direitos hereditários por curador em nome de incapaz exige prévia autorização judicial do juízo competente e demonstração de manifesta vantagem ao curatelado, precedida de avaliação judicial, nos termos dos arts. 1.748, 1.750, 1.774 e 1.781 do Código Civil.
5. A inexistência de autorização do Juízo da interdição compromete a validade do ato, que visa resguardar os interesses patrimoniais do incapaz.
6. A ausência de avaliação do bem e a fixação de valor inferior ao quinhão hereditário caracterizam potencial prejuízo e impedem a homologação do negócio.
7. Não há demonstração de necessidade financeira do curatelado que justifique a alienação, sendo informado o recebimento de pensões mensais significativas.
8. A alienação de direitos hereditários de incapaz sem observância das formalidades legais é inválida e autoriza a reintegração do quinhão ao monte partilhável.
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 80, II; 1.748, III e IV; 1.750; 1.774; 1.781.